Tribunal: TJPA
Processo: 0000262-53.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000262-53.2020.8.14.0043

APELANTE: LENILDO BRABO DA SILVA, EDUARDO LACERDA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DE LENILDO E EDUARDO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE JUSTIFICADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CULPABILIDADE DOS AGENTES. VIOLÊNCIA ACENTUADA. AGRESSIVIDADE NA CONDUTA DOS ACUSADOS. PRÁTICA DO CRIME EM PLENA VIA PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) ASSALTANTES. MAIOR TEMOR À VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E NÃO NA TERCEIRA FASE COMO MAJORANTE, NÃO CONFIGURANDO
BIS IN IDEM
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES DOS ACUSADOS COM A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, com a fixação correta das devidas frações de aumento e/ou diminuição da reprimenda, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Como se observa, aos réus foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado as penas-base em 08 (oito) anos de reclusão, no termo médio legal estabelecido pelo legislador, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra os recorrentes circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis aos apelantes, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que eles obtiveram 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, nada impede que suas penas-base tenham sido aplicadas acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

3. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Lenildo Brabo da Silva
(nascido em
03/05/1998
) e
Eduardo Lacerda de Abreu
(nascido em
30/12/2000
), objetivando reformar a sentença condenatória proferida em
06/11/2020
(ID 7419145 a ID 7419146 – págs. 138/145) do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA,
Dr. Lucas Quintanilha Furlan
, que

condenou Lenildo
a uma pena de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; e
condenou Eduardo
a uma pena de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ambas a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(ID 7418993 – págs. 05/08) que, no dia
13/01/2020
, por volta de 01h00, em uma casa localizada na
Rua Presidente Vargas
, na cidade de Portel/PA, os denunciados
Eduardo Lacerda de Abreu
, vulgo “Bozinho”,
Lenildo Brabo da Silva
e
Igor Sérgio Pires da Costa
, vulgo “Caco”, subtraíram, mediante
grave ameaça exercida com arma de fogo
, 01 (um) aparelho celular da vítima
Rayana Lima dos Santos
.

No dia e hora supracitados, a vítima encontrava-se na casa de uma colega com seu namorado deitada no sofá. Quando se levantou para ir olhar na frente da casa percebeu a
chegada dos três assaltantes
em uma motocicleta POP, cor preta, com adesivos do exército. Nesse momento,
desceu da moto o denunciado Lenildo com uma arma caseira
e foi para cima de seu colega que também estava na frente da casa e começou a revistá-lo. Enquanto isso, Rayana tentou fugir por outra porta, porém Lenildo a viu e falou
“PASSA TUDO O QUE TU TENS”
. Em seguida,
Eduardo foi para cima da vítima e pegou o seu celular
Samsung Galaxy J5 Prime rosa. De
posse do objeto roubado
, os assaltantes empreenderam
fuga
em direção à rua Ipiranga.

O namorado da vítima ainda saiu em
perseguição aos 03 (três) assaltantes
, conseguindo identificar apenas o piloto da motocicleta como Igor Sérgio Pires da Costa. A vítima se dirigiu à delegacia de Polícia para registrar o ocorrido e foi informada que
prenderam Eduardo (Bozinho) na posse de seu aparelho celular
. Após, mediante
reconhecimento fotográfico
,
a vítima reconheceu Igor e Lenildo como autores do crime
.

Na polícia,
Lenildo confessou que, em coautoria com Eduardo e Igor, assaltaram 02 (duas) mulheres que estavam em uma motocicleta Honda POP, de cor vermelha, e, minutos depois, assaltaram outra vítima (Rayana), subtraindo dela o celular J5
. Além disso, comunicou que Igor e Eduardo ficaram com o objeto do roubo.

Em
razões recursais
(ID 7419150 – págs. 165/168), a defesa dos apelantes pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
, vez que a valoração negativa ocorreu em uma única circunstância judicial, sem a devida fundamentação idônea. Requer também a
revogação das custódias cautelares dos réus
, com a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão
, com a consequente expedição dos alvarás de soltura.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 7419150 a ID 7419151 – págs. 170/176), o digno representante ministerial sustenta que,
havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza-se a fixação da pena-base acima do patamar mínimo
, bem como o estabelecimento de regime prisional mais severo,
não havendo fundamento para reduzir a pena-base imposta
. Para a acusação,
incabível a revogação da custódia cautelar dos apelantes
, uma vez que o crime fora cometido com
violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas
, em plena via pública, o que demonstra a
alta periculosidade dos apelantes
,
sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas ao caso
, em face das circunstâncias em que o crime ocorreu. Clama pelo
não provimento
da apelação.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
parcial
conhecimento
e, no mérito, pelo
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 8109786 – págs. 224/229 à réu Lenildo Brabo da Silva e parecer ID 8468641 – págs. 233/237 à réu Eduardo Lacerda de Abreu).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma na dosimetria de pena dos apelantes Lenildo e Eduardo. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

No que concerne ao
cálculo da pena
, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 7419146 – págs. 141/142):

“(...).
QUANTO
AO RÉU EDUARDO LACERDA DE ABREU
: Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena via pública, mediante concurso de agentes, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem. Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente. Não ostenta antecedentes criminais. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente. Os motivos do crime inerentes ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº 347737/MS). As consequências extrapenais normais à espécie. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. (...).
QUANTO AO RÉU LENILDO BRABO DA SILVA
: Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena via pública, mediante concurso de agentes, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem. Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente. Não ostenta antecedentes criminais. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente. Os motivos do crime inerentes ao tipo. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº 347737/MS). As consequências extrapenais normais à espécie. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula n° 18 do E. TJE/PA. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. (...)”.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal,
para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
,
por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao
princípio da individualização da pena
e à
Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, tendo em vista a culpabilidade exacerbada dos réus, considerando o cenário de violência e a audácia dos criminosos que agiram em plena via pública, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem, bem como pelo fato de terem agido em concurso de agentes, circunstância que foi usada na primeira fase e não como majorante na terceira fase da dosimetria, logo, não há que se falar em
bis in idem
, tendo agido corretamente o juízo
a quo
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

uma vez que as penas-base foram
fixadas no termo médio legal estabelecido pelo legislador para o crime de roubo
, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

In casu
, a
culpabilidade dos apelantes
mostrou-se
acentuada
, ao considerar a
forma de execução do crime com requintes de agressividade em plena via pública
, demonstrando, com isso,
maior grau de censurabilidade do comportamento praticado pelos apelantes
. Da mesma forma, não há nenhuma mácula na avaliação negativa das circunstâncias do crime, sobretudo ao se considerar que o fato foi praticado
mediante concurso de 03 (três) agentes
, Lenildo, Eduardo e Igor,
causando maior temor à vítima
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.
Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos
, tais quais as
frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais
, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o
número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime
.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Portanto, reputo correto
o
quantum

obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo, não havendo qualquer reparo a ser feito nas penas-base fixadas aos apelantes, visto que elas se encontram em total consonância com os ditames legais.

2. Do direito de recorrer em liberdade. Revogação das custódias cautelares dos réus com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito dos acusados de recorrerem em liberdade
, razão pela qual requer a
revogação das custódias cautelares dos apelantes Lenildo e Eduardo com a substituição da prisão por outras medidas cautelares
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA:
ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PENA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
APELAR EM LIBERDADE. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO A SUPOSTA LESÃO AO
JUS LIBERTATIS
FOI ORDENADA POR JUIZ DE DIREITO,
EX VI
DO ART. 23, INC. I, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
. (9567578, 9567578, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, publicado em 2022-05-26).

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. MORTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS FURANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. INVIÁVEL SUA ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, quando há nos autos prova inequívoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório firme e coeso, apto a embasar a decisão combatida. 2. Incabível,
in casu
, a desclassificação para o crime de homicídio simples, eis que o recorrente e seu comparsa, na tentativa de subtrair a motocicleta, utilizou de violência desmedida ao desferir um disparo de arma de fogo em face da vítima Carlos Augusto Ramos de Oliveira, e, mais três disparos contra a testemunha Wesleyson que correu para socorrê-lo, sendo esta a causa de sua morte. 3. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada na sentença condenatória, inviável sua análise em sede de Apelação Criminal, sendo competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. 4
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(9369499, 9369499, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, publicado em 2022-05-17).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO
. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, PORQUE, GERALMENTE, SÃO PRATICADOS DE FORMA CLANDESTINA, POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS. IRRELEVANTE A AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA SE A VULNERABILIDADE DA OFENDIDA RESTOU AMPLAMENTE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA, NOTADAMENTE TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, RESTANDO INDUBITÁVEL QUE A MESMA NÃO POSSUI O NECESSÁRIO DISCERNIMENTO PARA A PRÁTICA DAS RELAÇÕES SEXUAIS. 3. DA CONCESSÃO À JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ALÉM DE QUE,
IN CASU
, O APELANTE NÃO COMPROVOU, COM ELEMENTOS SUFICIENTES, A SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE QUE, AUTORIZE A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 4. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. - RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO. - QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE NO PATAMAR DE 1⁄4, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA NO MESMO PATAMAR DESCRITO ACIMA. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Alterando a pena do apelante para 09 (nove) anos e 04. (9319122, 9319122, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, publicado em 2022-05-16).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade ou ao pleito de revogação da prisão dos apelantes,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, para manter
in totum
a sentença condenatória proferida pelo juízo de 1º grau em desfavor dos acusados
Lenildo Brabo da Silva
e
Eduardo Lacerda de Abreu
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022